Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-55.2016.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000519-55.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO MATHEUS GUIMARAES - CPF: 044.425.669-50 (APELANTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), EVANI DE SOUZA SILVA - CPF: 459.944.981-49 (APELADO), EDILEUZA FELIPE DE SOUZA - CPF: 301.773.241-04 (APELADO), EVANET NEVES DE SOUZA DI DOMENICO - CPF: 703.954.701-53 (APELADO), MURILO NEVES DE SOUZA - CPF: 833.431.131-15 (APELADO), IRAIDES NEVES DE SOUZA BOTELHO - CPF: 429.255.501-00 (APELADO), ESPÓLIO DE MANOEL FELIPE DE SOUZA - CPF: 172.760.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória, reconhecendo o direito de propriedade do autor sobre imóvel urbano localizado em Nova Marilândia/MT e determinando a restituição da área reivindicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse do apelante, exercida há mais de 15 anos com
animus domini
, sem oposição e de forma ininterrupta, afasta o direito reivindicatório do autor por prescrição aquisitiva, reconhecida como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

3. A usucapião, quando arguida em sede de defesa, dispensa justo título e boa-fé e pode ser reconhecida para afastar pretensões possessórias em ações reivindicatórias.

4. No caso, restaram demonstrados os requisitos da prescrição aquisitiva, incluindo o lapso temporal superior a 15 anos e a cadeia sucessória possessória comprovada, sem interrupção válida do prazo pela ação possessória, anteriormente julgada improcedente.

5. A jurisprudência autoriza que a prescrição aquisitiva seja reconhecida mesmo no curso da demanda, desde que presente animus domini e preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É possível reconhecer a prescrição aquisitiva como matéria de defesa em ação reivindicatória para afastar a posse injusta, desde que preenchidos os requisitos da usucapião."

"2. Ação possessória julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito não interrompe o prazo de prescrição aquisitiva."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO MATHEUS GUIMARÃES
contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para
“reconhecer o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel urbano situado no município de Nova Marilândia/MT matriculado sob o n.o 8.241, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT e condenar a parte requerida a restituir a área reivindicada. Por conseguinte,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, proporcionalmente a parte autora arcará com 30% (trinta por cento) e a parte requerida com 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais. Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser suportados na mesma proporção acima aos patronos de cada polo (art. 86, caput do CPC), observada com relação à parte autora a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”.

Alega o apelante que a posse é justa, comprovado por testemunhas que afirmaram veemente que adquiriu a posse do Sr. Eloy Luis Kruguer.

Explica que recebeu o imóvel de outros possuidores que estavam no imóvel por longa data e sem qualquer oposição; que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda de possuidor devidamente cadastrado na Prefeitura de Nova Marilândia, como dono do imóvel.

Defende que arguiu em defesa a usucapião do imóvel, nos termos do artigo 1243 do CC, o que tem o condão de afastar a posse injusta.

Afirma que apesar de não estar assinada pelo comprador, o documento está assinado pelo possuidor Naior Costa Carvalho e sua esposa que demonstra que teve a posse do imóvel desde 1.993.

Complementa: “se o início do exercício da posse dos antecessores do recorrente conta a partir de 1993 (art. 1.207 e 1.243 do CC) e a ação foi ajuizada no ano de 2016, pode-se assegurar que o recorrente, ao tempo do ajuizamento, já tinha a posse mansa e pacífica por mais de quinze anos com a somatória de posses dos antecessores, além de que não há qualquer prova concreta de que o recorrido tenha efetivamente tentado interromper o prazo da prescrição aquisitiva.”.

Ao final requer seja reformada da sentença,
haja vista que o recorrido não cumpriu os requisitos basilares da ação reinvindicatória, já que o animus domini por mais de 15 (quinze) anos (como demonstra os depoimentos das testemunhas e documentos acostados aos autos) afasta a pretensão possessória do recorrido na reivindicatória”.

Nas contrarrazões, preliminarmente defende a intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que foram protocolizados dois embargos de declaração rejeitados, sem a presença dos requisitos.

No mérito, afirma inexistir comprovação da existência de cadeia sucessória de possuidores a ensejar o reconhecimento da usucapião. O simples pagamento de IPTU em nome de terceiros não é suficiente para caracterizar posse justa.

Explica que: “É de notório saber que os Munícipios de Nova Marilândia, Arenápolis e Santo Afonso advieram do desmembramento da Região de Diamantino, sendo certo que várias propriedades imobiliárias da região possuem matrícula naquela municipalidade, o que é notório e de conhecimento geral. Logo, aventura-se quem adquire terrenos sem vislumbrar se há matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.”.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO MATHEUS GUIMARÃES
contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para
“reconhecer o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel urbano situado no município de Nova Marilândia/MT matriculado sob o n.o 8.241, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT e condenar a parte requerida a restituir a área reivindicada. Por conseguinte,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, proporcionalmente a parte autora arcará com 30% (trinta por cento) e a parte requerida com 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais. Os honorários advocatícios são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser suportados na mesma proporção acima aos patronos de cada polo (art. 86, caput do CPC), observada com relação à parte autora a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”.

Primeiramente não há falar em recurso intempestivo, posto que
“é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso". (AgRg no AREsp n. 1.870.916/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)”

Destaco ainda que:

“É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no julgamento dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não se encontram presentes.

5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito.

6. Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso.

7. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016)”.

No caso, nos Embargos de Declaração foram suscitadas contradição, omissão e erro material; contudo, no mérito, restaram afastados os vícios e rejeitados os Embargos, não se tratando de caso de não conhecimento.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade.

Passo à apreciação do mérito.

Inicialmente, cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do CC, segundo o qual
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Portanto, a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

No caso, a parte autora comprova o título de domínio e individualização do bem, circunstâncias que não foram contestada pelo réu/apelante.

O apelante defende existir justo título, além de alegar posse mansa e pacífica, arguindo em defesa, a usucapião do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta.

A sentença é a seguinte:

“...A parte autora ajuizou a presente ação reivindicatória visando reaver o imóvel localizado na Rua Acre n.o 12, Quadra 20, situado no município de Nova Marilândia/MT, conforme matrícula de n.o 8.241, registrada no Cartório de Diamantino, alegando ser de sua titularidade e estar na posse injusta da parte requerida.

O requerido, por sua vez, sustenta que a adquiriu o imóvel no ano de 2012 e, desde essa data, nunca presenciou terceiros alegando serem donos do imóvel, bem como a ocorrência de prescrição aquisitiva e impossibilidade de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Pois bem.

O requerido alegou ter ocorrido usucapião, sob o argumento que, desde o ano de 1993, o imóvel passou por vários possuidores.

A fim de tentar demonstrar a posse desde o ano de 1993, o requerido acostou aos autos uma declaração datada de 19/02/1993, onde consta a informação que nessa data o Sr. Naôr da Costa Carvalho vendeu a área objeto da lide para o Sr. Antônio Jorge, todavia, o referido documento não se encontra devidamente assinado (Id n.o 54588168 - Pág. 236).

No que diz respeito ao pagamento do IPTU, o primeiro ano acostado aos autos referente ao pagamento foi o ano de 2001, estando em nome de Camilo Batista Teles, tendo este realizado o pagamento até o ano de 2003. Após, há o pagamento do imposto entre os anos de 2004 a 2007, com emissão em nome de Claudir Antônio Tessele. Entre os anos de 2008 a 2012, houve pagamento e emissão para Eloi Luis Kruger, o qual vendeu o local para o requerido que juntou aos autos comprovante de pagamento de IPTU emitido em seu nome dos anos de 2013 e 2014.

Com isso, ainda que se levasse em consideração para a ocorrência da prescrição aquisitiva os pagamentos realizados quanto ao IPTU, verifica-se que entre o primeiro comprovante de emissão e pagamento do IPTU que se deu em 2001 até o ano de 2014, decorreram 13 (treze) anos.

Ressalta-se que, nesse ínterim, o Sr. Ediney Vaiandt Piovezan esteve na posse do imóvel, mas sequer alterou o cadastro de cobrança do IPTU perante a Prefeitura, o qual permaneceu em nome de Camilo Batista Teles.

Ademais, ficou demonstrado que o requerido adquiriu o imóvel de Eloi Lus Kruger, em 08/08/2012, bem como está na posse do imóvel, porém, não ficou provado que os possuidores que estavam no local antes do requerido exerciam a posse com animus domini. Assim, entre a data de aquisição do imóvel pelo réu Rodrigo e a interposição da presente ação transcorreram, tão somente, 4 (quatro) anos, não sendo cumprido o requisito temporal. Some-se a isso o fato de que a ação possessória conexa relativa a referida área foi ajuizada pelo ora autor contra o ora requerido em 2014 (autos n. 1507-47.2014.8.11.0026).

Outrossim, observa-se que equivocadamente o requerido em sua defesa contestou a posse do imóvel. Entretanto, o objeto da presenta ação refere-se à propriedade, trata-se de ação reivindicatória, de natureza petitória na qual se discute qual das partes é a proprietária do imóvel objeto da ação. Em outras palavras, visa reaver a posse do imóvel com fundamento no domínio.

No mesmo sentido, pela prova testemunhal ficou provada a posse do requerido. Vejamos.

A testemunha Claudir Antônio Tessele, arrolada pelo requerido, afirmou que não tinha registro do imóvel, só possuindo o IPTU para provar que o bem era seu:

“Adv. Elias: O senhor disse que ficou dono desse terreno, desse lote por três anos, é isso?

Claudir: É, acho que até passou também.

Adv. Elias: Para você falar que aquele terreno ali é seu, você tem que ter um documento, seja um contrato, uma escritura, uma declaração... eu vou assinar, ele assina, e aí eu provo que isso aqui é meu. Você tinha esse documento? Tem ou tinha?

Claudir: Essa transferência de registro eu não tenho.

Adv. Elias: Não, não vou nem falar dessa parte do registro. Uma declaração, um documento qualquer, um papel escrito.

Claudir: Eu tinha só o IPTU, porque fui na prefeitura e passou com todos os documentos.

Adv. Elias: Só o IPTU e mais nada?

Claudir: Só.

Adv. Elias: No cartório nunca foi fazer um recibo de compra e venda?

Claudir: Não.

Adv. Elias: Vendeu para ele, o senhor pegou o dinheiro e falou “pega aqui o bloquinho de IPTU, é seu”. É assim que funciona?

Claudir: Foi lá na prefeitura, ele assinou a transferência, né?

Adv. Elias: E quem comprava também, nunca pedia o recibo?

Claudir: Não. Da mesma forma que eu comprei, eu passei para o Eloi. Ele foi na prefeitura, passou --- e passou para pagar o IPTU.

Adv. Elias: E quando você entrou nesse imóvel para virar o pseudo-dono, o senhor não questionou, não perguntou para quem você comprou, não falou “Escuta, isso aqui está legalizado? Esse terreno está registrado? Está escriturado?”? O senhor não teve esse cuidado de perguntar?

Claudir: Não.

Adv. Elias: Só passou o dinheiro e deu o cartãozinho do IPTU?

Claudir: É, porque a gente... eu não iria construir na época lá, né? Aí eu falei “vou deixar aí para investimento”. E aí foi ficando.

Adv. Elias: Sem documento e sem nada?

Claudir: Ué, a minha casa onde eu moro, foi no ano passado que eu fiz a escritura. Né? Então aí o senhor vê, moro há tantos anos e fiz a escritura agora no ano passado.”

A testemunha do requerido Ediney Vaiandt Piovezan, ao prestar depoimento em juízo, relatou que vendeu o imóvel para Claudir e que o IPTU nunca esteve em seu nome, demonstrando que, não necessariamente, quem estava na posse do imóvel era aquele que constava como dono para a Prefeitura:

“Adv. Requerente: Vendeu para o Rodrigo esse imóvel, esse lote?

Ediney: Eu vendi para o Claudir.

Adv. Requerente: O senhor vendeu para o Camilo?

Ediney: Eu vendi para o Claudir.

Adv. Requerente: O senhor comprou de Camilo?

Ediney: Isso.

Adv. Requerente: Camilo ainda mora em Marilândia?

Ediney: Não, ele é falecido.

Adv. Requerente: E o Claudir?

Ediney: O Claudir mora.

Adv. Requerente: E essa transação era feita através da escritura lá no cartório, recibo, um contrato... como que era feito a transação? Está aqui o dinheiro e aí que documento o senhor passou?

Ediney: O contrato e os cartãozinho... como é que fala... o IPTU, né?

Adv. Requerente: O IPTU estava no nome do senhor?

Ediney: Estava no nome do senhor Camilo.

Adv. Requerente: No seu nome nunca esteve?

Ediney: Não.

Adv. Requerente: E assim mesmo o senhor vendeu para o Rodrigo?

Ediney: Não, para o Rodrigo não-

Adv. Requerente: Para o Claudir.

Ediney: Isso.

Adv. Requerente: Aí o Claudir que vendeu para ele?

Ediney: Não tenho conhecimento de como que chegou até o Rodrigo.

Adv. Requerente: O senhor não tem conhecimento?

Ediney: Não.

(...)

Adv. Requerente: E para o senhor entrar nesse lote e falar assim “é meu”, como é que foi? Como é que foi para o senhor assumir, em tese, essa posse? Esse “domínio”?

Ediney: Desse 1 ano que eu comprei?

Adv. Requerente: Isso.

Ediney: Eu era vizinho, conhecia o senhor Camilo há muito tempo, ele me apresentou os IPTU que ele pagava e assim... não sei se era uma posse ou contrato, ele me apresentou isso, não tinha antecedente, porque eu nunca vi ninguém lá; comprei dele.

Adv. Requerente: Mas não chegou de fazer um contrato no cartório ou o recibo de compra e venda? Só pegou o bloquinho de IPTU e falou “Toma aí e me dá o dinheiro”? Foi mais ou menos isso?

Ediney: Uhum.

Adv. Requerente: Mas não teve recibo nenhum?

Ediney: Não.”

Eloi Luís Kruguer, testemunha arrolada pelo requerido, afirmou ter adquirido o lote de Claudir em 2008, mas era tudo em termo de posse e que não diligenciou para averiguar se o terreno possuía escritura pública. Disse, ainda, que em 2012 vendeu referido terreno para o requerido Rodrigo:

“Adv. Requerido: O senhor adquiriu esse imóvel de quem?

Eloi: Do senhor Claudir.

Adv. Requerido: O senhor ficou por quanto tempo nesse lote?

Eloi: Em adquiri em 2008 e fiquei até 2012.

Adv. Requerido: Como foi feita essa negociação do senhor com o senhor Claudir? Vocês fizeram algum contrato? Algum IPTU na prefeitura? Qual foi a forma?

Eloi: Como eu estava chegando em Marilândia, aí eu queria construir uma casa, alguma coisa assim, né? Aí eu fiquei sabendo que ele tinha um lote para vender, aí eu conversei com ele, se acertamos no preço e aí eu fui na prefeitura para ver como é que estava os IPTU que ele me apresentou, porque não tinha o documento do lote, só o de posse. E aí como na prefeitura estava tudo ok, e naquela época a Marilândia, praticamente metade dos lotes não tinham registro nenhum, né? Era tudo em termo de posse assim. E aí nós se acertamos, fomos no cartório e aí nós fizemos.

Adv. Requerido: O senhor chegou a procurar essa questão de escritura, alguma coisa... ou não?

Eloi: Não, porque... eu pensei em construir, mas aí depois não deu certo os meus negócios, dinheiro para construir... aí eu só fui pagando IPTU, pagava para limpar e cuidar do lote... futuramente quem sabe eu iria construir, mas aí eu não procurei para regularizar não.

Adv. Requerido: O senhor disse que adquiriu do senhor Claudir, e antes dele, o senhor conhecia os antigos possuidores desse imóvel?

Eloi: Não, só conversei com o seu Claudir, ele falou que era pessoa de confiança, né? E aí eu confiei. Porque como é uma cidade pequena, a maioria das pessoas que já são mais antigas lá conhecem, né? E pelo que o senhor Claudir falou, ele conhecia todo o local ali, sabia como é que era tudo, falou que não iria ter problema nenhum, porque conhecia todos os antepassados dali. Então aí eu... mas eu não conhecia os antecessores lá.

(...)

Adv. Requerente: Você comprou do Claudir esse imóvel, é isso?

Eloi: Sim.

Adv. Requerente: Aí vendeu para o Rodrigo?

Eloi: Certo.

Adv. Requerente: E no ato de venda, foi feito o que? Uma declaração de compra e venda? Uma transferência no cartório de notas lá de Marilândia? Porque lá sempre teve cartório, né?

Eloi: Sim, nós fomos no cartório.

Adv. Requerente: E foi feita essa declaração? Um contrato de compra e venda?

Eloi: Nós fizemos um...

Adv. Requerente: Tem?

Eloi: Nós fizemos um contrato e passamos.

Adv. Requerente: O senhor passou para ele? O senhor assinando como proprietário do imóvel?

Eloi: Isso.

Adv. Requerente: E quando o senhor comprou também, teve esse contrato de compra e venda?

Eloi: Teve, mas não dessa forma com que eu fiz com o Rodrigo, foi mais um...

Adv. Requerente: Um recibo?

Eloi: Foi um recibo.

Adv. Requerente: Tem esse recibo?

Eloi: Eu tenho, mas não trouxe.

Adv. Requerente: Não, só perguntando.

Eloi: Sim, sim. O senhor Claudir me assinou um recibo, com a data, me passando esse imóvel.

Adv. Requerente: E na prefeitura esse imóvel estava em nome de Claudir?

Eloi: Do senhor Claudir. E aí eu pedi para transferirem para o meu nome.

Adv. Requerente: Aí ficou no seu nome?

Eloi: Isso. Os IPTU também estavam em nome do senhor Claudir.

Adv. Requerente: E ninguém nunca teve a curiosidade de informar se o imóvel tinha escritura?

Eloi: Não.

Adv. Requerente: Não, né?”

Considerando que o requerido não impugnou o título de domínio da parte autora, a propriedade do requerente sobre o terreno em litígio restou-se incontroversa.

Nessa esteira, as provas documentais apresentadas pelo requerente, quais sejam, cópia da certidão de matrícula n.o 8.421, onde consta ser o proprietário do imóvel litigioso (Id n.o 54588163 - Pág. 23) e carta de aforamento, expedida pela Prefeitura de Arenápolis/MT (Id no 54588163 - Pág. 25/26), trazem o substrato necessário para o completo e livre convencimento racional desta magistrada.

A ação reivindicatória, de direito real, tem como fundamento a propriedade, pois tem como objetivo reaver a coisa de quem injustamente a detenha.

Com previsão no caput do art. 1.228 do Código Civil, dispõe que:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. (destaquei)

Conforme extrai-se da norma legal, para que o pedido reivindicatório possa ser positivado é necessário que o interessado comprove os seguintes pressupostos: a) prova do domínio; b) posse injusta do réu; c) individualização do imóvel.

Pois bem, a prova do domínio da parte autora sobre o imóvel, situado na zona urbana do município de Nova Marilândia/MT, restou cabalmente demonstrada pela matrícula n.o 8.421 do CRI da Comarca de Diamantino/MT.

Conforme registrado na matrícula 8.421, o de cujus Sr. Manoel Felipe de Souza adquiriu da Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, em 05/01/1981, o imóvel declinado na inicial, mediante Carta de Aforamento de n.o 448, expedida em 10/07/1969.

De outra parte, o requerido apresentou prova testemunhal, a qual tão somente demonstrou sua posse, e não ser ele o legítimo proprietário do imóvel. Ainda, trouxe aos autos documentos de emissão e pagamento de IPTU, segundos os quais a Prefeitura de Nova Marilândia informou, em resposta à ofício encaminhado pela Defensoria Pública, que o IPTU pode ser cobrado tanto do proprietário, como daquele que exerce a posse (Id n.o 54588163 - Pág. 18/19).

Consoante o disposto no artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade se dá mediante o registro do título translativo no registro de imóveis.

O registro é o modo de aquisição da propriedade imobiliária, que demanda a formalidade do processamento perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo insuficiente a subscrição do título ou a mera entrega da coisa ao adquirente. De modo que, alcança-se a condição de proprietário em caráter ex nunc, com o registro da escritura pública (título aquisitivo de propriedade).

A esse respeito, a matrícula n.o 8.421 não deixa dúvidas de que o autor é proprietário do imóvel em questão.

Como se não bastasse, o requerido confessa estar na posse do imóvel de matrícula n.o 8.241, o qual desde sempre ele teve conhecimento que não era o proprietário, tendo apenas a posse, uma vez que nunca tentou realizar o registro, sendo apenas modificado o nome do contribuinte do IPTU perante a Prefeitura, mediante apresentação de um contrato particular de compra e venda do imóvel.

Cumpre ressaltar que, a ação reivindicatória, de natureza real, conforme proclamado é ação do proprietário sem posse contra possuidor sem propriedade.

Conforme ensina Arnaldo Rizzardo em sua obra Direito das Coisas, 7a edição, Revista, atualizada e ampliada, Editora Forense, página 230:

“(...) De nada valeria ao proprietário ter o poder de usar, gozar e dispor do bem ou da coisa, se não lhe fosse permitido o direito de reaver de quem injustamente se apossasse. Por meio da ação reivindicatória (vincicatio), o proprietário vai buscar a coisa nas mãos alheias, retirando-a do possuidor e recuperando-a para si. (...)”.

Logo se vê que as alegações do requerido são desprovidas de qualquer elemento de prova. Além de não apresentar título aquisitivo da propriedade (escritura pública) da área objeto da ação, qual seja, a área de matrícula n.o 8.241, ainda confessa estar na posse injusta da área, tendo em vista que sabe não ser proprietário do imóvel.

Portanto, a parte autora, na qualidade de titular do domínio, possui a faculdade de “reaver” o imóvel de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

A prova documental supracitada comprova não só a titularidade do domínio pela parte requerente, como traz a perfeita individualização do imóvel. Portanto, presentes os pressupostos necessários à reivindicatória.

Assim, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos requerentes. Ao passo que a parte autora demonstrou os requisitos necessários à satisfação da sua pretensão.

Ora, a propriedade da parte autora sobre o imóvel declinado na inicial é titulada, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que refute a titularidade do domínio e a autenticidade do título aquisitivo.

Da análise da prova documental conclui-se que a parte requerida está ocupando uma área cuja titularidade do domínio pertence à parte autora. Além disso, não há qualquer relação jurídica ou dominial entre eles a justificar a ocupação pelo requerido.

Das perdas e danos

O autor pleiteou pela condenação do requerido em perdas e danos, contudo não descreveu quais teriam sido os prejuízos sofridos, muito menos produziu prova nesse sentido.

É necessário que a parte autora indique na petição inicial quais seriam os fatos que fundamentam o seu pedido e, a partir disso, comprovar os danos suportados durante a instrução processual. Não basta o pedido genérico.

É na fase de conhecimento que será aferido o an debeatur, para que então haja o reconhecimento na sentença de uma obrigação a ser indenizada. Já na liquidação de sentença se delimitará apenas o valor exato a ser ressarcido.

É cediço que o título executivo judicial (sentença) deve representar de modo completo a norma jurídica individualizada que possibilitará a identificação: (a) de ser devido (an debeatur), (b) a quem é devido (cui debeatur), (c) de quem deve (quis debeat), (d) do que é devido (quid debeatur) e, finalmente, (e) em que quantidade é devido (quantum debeatur). Excepcionalmente, admite-se, nas hipóteses do artigo 509 do CPC, que apenas o quantum debeatur seja fixado em liquidação de sentença.

Em vista disso, cabia à parte autora, na fase de conhecimento, especificar sobre quais fatos a prova a ser produzida deveria recair, comprovando assim os danos e nexo de causalidade entre eles e a conduta do requerido. Ora, para ser indenizado é necessário que os prejuízos sejam comprovados na instrução processual, a fim de que a sentença condene a parte ré a repará-los.

A liquidação se presta apenas para definir o valor da obrigação, com substrato nos elementos já existentes nos autos.

Razão pela qual não procede o pedido de perdas e danos.

Assim, comprovados os requisitos exigidos para a ação reivindicatória e não comprovados prejuízos sofridos pelo autor, decorrentes da posse exercida pelo requerido, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.”.

Pois bem.

A respeito da reivindicatória a doutrina dispõe:

“Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a seqüela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. (...). (Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil, volume 5, 3a edição, editora Atlas, 2003, pg.265).

Com efeito, dispõe o artigo 1.238 do CC, que
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, cuja cadeia possessória alegada pelo apelante restou suficientemente demonstrada pelos documentos juntados.

A posse exercida pelo apelante está amparada por contrato de compra e venda do imóvel em litígio, celebrado entre Rodrigo Matheus Guimarães -ME, representada por seu proprietário, o apelante, tendo como vendedor Eloi Luis Kruger (id. 248985715, fls. 85), bem como restou comprovado o pagamento pelo preço do imóvel.

O vendedor Eloi foi ouvido em juízo e confirmou sua posse e que vendeu para os apelantes; esclareceu que comprou de Claudir.

Já o Sr. Claudir também ouvido perante o juízo esclareceu que comprovou do Sr. Ediney.

O Senhor Ediney, também foi ouvido em audiência, confirmou que vendeu sua posse para Claudir e que comprovou a posse do Sr. Camilo, que já é falecido.

Portanto, tendo em vista a demonstração da cadeia sucessória desde 2.001, com a posse exercida por Camilo Batista Telles, conforme termo de transferência de IPTU para seu nome, até a data da interposição da ação em 2.016, verifica-se que o apelante já detinha posse da área litigiosa por prazo superior a 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini.

Embora não desconheça a existência da ação possessória anteriormente ajuizada pelo autor contra o réu apelante, é certo que foi julgada improcedente.

Desta feita, a jurisprudência entende que não é qualquer ação de resistência do proprietário que é apta a configurar a interrupção da prescrição aquisitiva. Exclui-se, por exemplo, a ação possessória julgada improcedente ou extinta sem resolução do mérito. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO, APENAS, NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. Impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, assentado apenas no art. 105, III, "c", da CF/1988, porquanto a jurisprudência atual desta Corte, diversamente da tese invocada pelos agravantes, converge no sentido de que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1010665/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014)

A respeito já pude me manifestar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA - AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO § 8o. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório. “A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. no 1010665 MS, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014). Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (mais de dez milhões), devendo ser aplicado por analogia o § 8o.” (TJ-MT 00013035620088110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

A respeito ainda mais recente, precedente do TJ/PB:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE VER O JULGADO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO DO EMBARGANTE. MEIO RECURSAL INADEQUADO PARA O QUE SE PRETENDE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PREQUESTIONADOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A alegação de omissão quanto a interrupção do lapso temporal para configuração da usucapião não deve ser acolhida. Isto porque não ocorreu nenhuma interrupção do prazo, pois a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente.

“A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. no 1010665 MS , 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

No caso em tela, o que se verifica é que o Embargante pretende que o julgado se adeque ao seu entendimento, desvirtuando a natureza dos Embargos de Declaração. Ora, não ocorre omissão se a interpretação da lei ocorrer de forma diversa da que o Embargante gostaria. Ademais, se o acórdão, mesmo sem mencionar o dispositivo legal, interpreta a norma nele encartada, fazendo-a incidir ou negando-lhe aplicação no caso concreto, não há que se falar em omissão.” (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08042603020198150131, Relator: Des. Leandro dos Santos, publicado em 18/09/2024).

Tendo em vista que, com exceção do Sr. Camilo, já falecido, todos envolvidos na cadeia sucessória confirmaram suas aquisições, posse e transmissão; e, quanto a Camilo, restou evidenciada pelo testemunho e pela transmissão do IPTU.

Destaco ainda que a testemunha Ediney que comprou a posse de Camilo, além de antigo possuidor, também é vizinho e morador da região há mais 32 anos e tem conhecimento da situação do imóvel.

De 2.001, posse do Sr. Camilo, até a data da propositura da ação em 2.016, decorreram-se mais de 15 anos, de modo que, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião – matéria de defesa), que no caso específico dispensa o justo título e boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pelo apelante se deu com
animus domini
, caso em que apesar da propriedade registral do apelado sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse do apelante não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

Se não bastasse, é certo que segundo entendimento do STJ, é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva no curso da ação, posto que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar e que o autor/apelado não logrou êxito em reaver a posse para si, conforme entendimento do STJ.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1361226 MG 2013/0001207-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Todavia, a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedente a ação reivindicatória, pelo reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, que no caso específico dispensa o justo título.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial, ficando integralmente a cargo da parte autora, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valo da causa, suspensa, no entanto, a cobrança em face do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025